Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-52.2014.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-52.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATI JAQUES PRESTES - CPF: 328.980.101-20 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), Patricia Torrano Turtelli Maronezi (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), Maria Helena Amantini Maronezi (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), PATRÍCIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), C. V. A. - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI representado por sua inventariante VALÉRIA VICCÁRIO AMANTINI (EMBARGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO A DATA DO ESBULHO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DATA DO ESBULHO INFORMADA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA NA INICIAL DA AÇÃO. OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 675, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. No caso dos autos o acórdão embargado acompanhou o entendimento exarado na sentença quanto a data do esbulho, uma vez que a própria parte autora na inicial dos embargos de terceiro informou que a data em que a área que estava em sua posse foi invadida, razão pela qual não há falar em obscuridade.

2. Não há falar em contradição quando se trata tão somente de referência aos argumentos citados pela própria parte nas razões recursais, uma vez que “
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

4. No caso dos autos não há falar em aplicação do parágrafo único do art. 675 do CPC,
pois não restou demonstrado nos autos que os vizinhos são titulares de interesse em embargar o ato.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Kati Jaques Prestes
contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação (Id. 24029951).

Sustenta que o acórdão possui omissão e contradição/obscuridade.

Ao final requereu o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram apresentadas as devidas contrarrazões.

Os embargos de declaração foram julgados pela E. Primeira Câmara Cível e foram rejeitados por unanimidade.

Em face desse acórdão a parte embargante apresentou o recurso especial
n. 1779387-MT. No julgamento do REsp citado restou consignado que este Tribunal de Justiça ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa da prestação jurisdicional pois não analisou a teste de omissão quanto à aplicabilidade do art. 675, parágrafo único do CPC, bem com não analisou o argumento de obscuridade/contradição no que se refere à data de turbação da posse (Id. 131659198, pág. 8).

A decisão do E. STJ transitou em julgado aos 03 de junho de 2022.

Em 29 de junho de 2022, o Des. João Ferreira Filho se declarou suspeito da relatoria deste processo e demais envolvendo o mesmo caso, motivo pelo qual os embargos foram distribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acordão é obscuro e contraditório, pois “
o voto do Relator (Des. João Ferreira Filho) desenvolve raciocínio apontando que o prazo para oposição dos Embargos de Terceiros daquele que não é parte no processo, é de cinco dias a contar a turbação da posse”, e, “Tal situação, ocasiona AUSÊNCIA de harmonia interpretativa, razão pela qual, a obscuridade necessita ser esclarecida, uma vez que os embargantes demonstraram ao Poder Judiciário que suportaram esbulho apenas quando os embargados promoveram a demarcação da área indicada pelo perito Sônio Amaris em 24/01/2013.” (Id. 24029951, pág. 5).

A embargante justifica ainda a ocorrência da contradição/obscuridade sob o argumento que no relatório do voto condutor consta “
Diz que o “primeiro erro” consubstancia-se na adoção da premissa de que o esbulho possessório ocorreu na “data do efetivo cumprimento do mandado de desocupação expedido em sede de cumprimento de sentença, qual seja, 27.12.2013”, pois, de modo diverso,
apenas teve ciência do esbulho no dia 24.01.2014, momento em que os “apelados efetivamente adentraram à área (...) (para) fazer nova demarcação
”.
.” (Id. 24029951, pág. 5)

Inexiste a contradição apontada.

O texto extraído pela parte embargante do relatório do voto condutor não indica a contradição, pois se trata de citação do argumento utilizado pela própria parte embargante/apelante nas razões do recurso de apelação (Id. 10458996, pág. 5 – 6; Id. 10459957, pág. 1).

Frise-se o texto é tão somente a referência aos argumentos da própria embargante/apelante, sendo certo que na fundamentação do acórdão restou reconhecido que a data da turbação é sim 27/12/2013.

E, nesse ponto, esclareço à embargante que não há nenhuma obscuridade no acordão, uma vez que o acórdão entendeu por escorreita a data do esbulho constante da sentença qual seja 27/12/2013. Confira-se:

“[...]
Ora, o próprio embargante afirma em sua peça exordial que o esbulho possessório se deu com o cumprimento do mandado de desocupação levado a efeito pelos Oficiais de Justiça na data de 27/12/2013, conforme se retrata no arrazoado às fls. 08 e 12 [...]” (Trecho da sentença de primeiro grau inserta no acórdão; Id. 20930470; pág. 3)

Após consta do voto condutor:

“[...]
Irretocável o ato sentencial ao concluir pela intempestividade dos embargos de terceiro interpostos pelo apelante. Ora,
o próprio embargante/apelante, indicou, em sua peça inicial, como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide, tendo supostamente invadindo parte do seu terreno
, e, depois, com o cumprimento do mandado de desocupação em desfavor do executado Jacy Scanagatta. [...]” (Id. 20930470, pág. 3, destaquei).

Ao analisar a inicial dos embargos de terceiro verifico que a embargante afirmou que “Em 27.12.2013, o perito judicial promoveu a demarcação da área, ultrapassando os limites das terras de propriedade da União (Gleba Caetano Dias),
i
nvadindo a área de posse mantida pela Embargante
em 46.3509 hectares, conforme se vê no mapa demonstrativo em anexo.” (Id. 10438475, pág. 5, fls. 08 dos autos físicos, negritei e sublinhei).

Portanto, diverso do que afirma a parte embargante é inconteste que a turbação da área ocorreu em 27-12-2013, sendo certo que foi essa a data reconhecida na sentença e confirmada no acórdão embargado, inexistindo no caso obscuridade ou contradição.

Destarte, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados (obscuridade e contradição), de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
deixou de apreciar argumentos relevantes lançados pelos embargantes, especialmente no que tange a interpretação e aplicabilidade do art. 675, pararagrafo [sic.] único do CPC ao caso concreto.” (id. 24029951, pág. 6)

Afirma que o esbulho de propriedade da parte embargante foi caracterizada em sede de cumprimento provisório, e o transito em julgado do processo principal (Ação Reivindicatória nº 467-65.1992.811.0005, Código 9115, ocorrido em 23/10/2013) somente aportou nos autos do Cumprimento provisório de sentença no dia
13/03/2014
, ou seja, após os recorrentes terem oposto Embargos de Terceiros (30/01/2014).

Defende então que quando protocolou sua irresignação enquanto Terceiros (30/01/2014), o cumprimento de sentença ainda era desenvolvido de forma provisória em razão da inexistência de informação quanto ao transito em julgado (13/03/2014), situação essa que permitiria a oposição dos Embargos de Terceiros a qualquer tempo.

Assiste razão à embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

O art. 675 do CPC assim dispõe:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

Os argumentos da parte de embargante não são aptos a afastar a intempestividade dos embargos de terceiro.

A própria embargante informou que protocolou os embargos de terceiro no dia 30-01-2014 e a sentença da ação principal transitou em julgado no dia 23-10-2013 tendo aportado nos autos do cumprimento de sentença somente em 13-03-2014.

Ocorre que o fato da informação da data do trânsito em julgada da sentença ter aportado no cumprimento de sentença somente após oposição dos embargos de terceiro, não retira o fato de que a sentença da ação principal já teria transitado em julgado quando do protocolo dos embargos de terceiro, ou seja, tal situação não autoriza a oposição dos embargos de terceiro a qualquer tempo.

Ademais, no caso concreto, se trata de um cumprimento de sentença, de forma que o termo inicial para contagem do prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos de terceiro é na literalidade do art. 675 do CPC a “data da
adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”, o que no caso concreto corresponde a data do esbulho, que como visto é o dia
27-12-2013
.

E, quanto a esse ponto o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tanto no CPC/2015 como no CPC/1973
o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse.

A luz do CPC/2015:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO.
DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÃNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O conteúdo normativo dos arts. 188, 492, 903, §1°, III, do Código de Processo Civil não foi objeto de nenhuma deliberação pelo Tribunal de origem, o que evidencia, no ponto, a ausência de prequestionamento, requisito de admissibilidade recursal indispensável ao conhecimento da correlata irresignação. Veja-se que o prequestionamento ficto, invocado pelo agravante, previsto no art. 1.025 do CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017.

2.1
A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.

2.2 Não comporta conhecimento, em atenção ao óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o argumento de que não haveria demonstração nos autos a respeito de sua ciência inequívoca do ato constritivo, o que contraria, como visto, a própria moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias (que considerou, a esse propósito, inclusive, os termos da própria inicial dos embargos de terceiro).

3. A Corte estadual assentou a própria inviabilidade de se discutir, por meio de embargos de terceiro, vícios formais da arrematação, em atenção ao fato de que o auto de arrematação já se encontra assinado pelo magistrado singular, tornando-se, por força do art. 903, do CPC, o ato perfeito, acabado e irretratável, somente passível de impugnação por meio de ação autônoma.

Este fundamento, como assentado, suficiente, em si, para a manutenção da conclusão adotada pela corte estadual, nem sequer foi impugnado, o que evidencia a deficiência das razões recursais.

4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.926.035/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 27/6/2022
, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

No que tange ao CPC/73:

PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO. 1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. 2. Agravo Regimental provido. (STJ - AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/03/2009).

A parte embargante sustenta que “
se a sentença identificou que a área ocupada por Jacy Miguel Scanagata e Irma Scanagata (a qual seria reintegrada a Claudio Amantini e outros) era
VIZINHA
a Gleba Caetano Dias (de propriedade da União Federal) discriminada em processo que tramitou perante a Justiça Federal, deveria o juízo ter promovido a citação dos lindeiros (vizinhos) com a área que seria reintegrada conforme preconiza o paragrafo único do art. 675 do CPC/2015.” (Id. 24029951, pág. 8)

O parágrafo único do art. 675 do CPC dispõe que “
Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente”.

O argumento de que o juízo deveria ter promovido da citação dos vizinhos não se sustenta, pois não restou demonstrado nos autos que os vizinhos são titulares de interesse em embargar o ato, razão pela qual não se aplica o parágrafo único do art. 675 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
acolho
os embargos, para sanar os vícios apontados
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023